Tribunal: STF
Processo: RE 626531
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-02
Data de publicação: 2013-05-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO, POR TERCEIROS, DE COMUNICAÇÕES DE DADOS E TELEMÁTICAS DE SISTEMAS MANTIDOS POR ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO PENAL AJUIZADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.